Tribunal: TJDFT
Processo: 0737132-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737132-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA RAQUEL PEREIRA DE FARIAS AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se a agravante PATRÍCIA RAQUEL PEREIRA DE FARIAS, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os documentos anexados às contrarrazões de ID 65070476. Publique-se. Brasília, 29 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora